Tribunal: TJPA
Processo: 0805258-61.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805258-61.2023.8.14.0009

APELANTE: ALFREDO SILVA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO LEGAL OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, IV, do CP
à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, objetivando
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
acima do mínimo legal; e, (ii) saber se é possível dispensar o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante o vetor culpabilidade (frieza ao atingir a vítima em região letal,
inclusive em plena via pública
)
.
Precedente jurisprudencial. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. A imposição de pagamento das custas processuais durante o processo de conhecimento é um dos efeitos da condenação e, portanto, não pode ser dispensada. Inteligência do art. 804, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALFREDO SILVA DOS REIS (ID – 25568963),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Bragança (ID – 25568919), que,
após decisão dos jurados,
o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões (ID - 25568966), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que a reprimenda-base seja reduzida para o mínimo legal (ID – 27684771), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 25568727) o seguinte:

“Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 05h30min, na Rua Maricotinha, Vila Sinhá, neste município, o denunciado ALFREDO SILVA DOS REIS, ceifou a vida da vítima Manoel Oziel Mescouto Elias, mediante golpe de arma branca mediante recurso que torne impossível a defesa do ofendido.

Conforme apurado, no dia e hora supramencionados, a vítima estava embriagada e drogada, quando encontrou com o acusado, pedindo um cigarro, o que foi negado pelo mesmo.

Diante disso, a vítima teria insistido, momento em que o acusado desferiu um golpe de faca no abdômen de Manoel Oziel, o qual veio à óbito no local dos fatos.

Em seguida, o denunciado foi até sua residência, onde pediu dinheiro para seu pai para comprar uma passagem de ônibus para ir embora de Bragança, afirmando que teria "cortado com faca uma pessoa e que em razão disso iria embora" (textuais).

Ao ser localizado, o acusado foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, onde confirmou ter matado a vítima, porém, alegou que, após negar cigarro ao mesmo, o ofendido teria tentado lhe golpear com uma faca, motivo pelo qual pegou uma faca que também possuía e atingiu o abdômen de Manoel Oziel. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso e pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 04/02/2025, ata no ID - 25568920, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo,
destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que a magistrada sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
art. 59, do CP
[1]
, sendo, de fato,
desfavoráveis ao recorrente o vetor culpabilidade
(frieza ao atacar a vítima, a qual foi atingida no abdômen, área vital do corpo humano, inclusive em plena via pública, o que, por óbvio, denota maior reprovabilidade da conduta, extrapolando a previsibilidade do tipo penal).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, CP). TRIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE EXACERBADA
. PREMEDITAÇÃO E

FRIEZA NO PLANEJAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO DISTINTAS. LEGALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE TORTURA E SOFRIMENTO PROLONGADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES RECONHECIDAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A culpabilidade, quando lastreada em elementos fáticos concretos que demonstram planejamento prévio, frieza e perseguição da vítima, elementos que transcendem o dolo comum ao tipo penal de homicídio, justifica a sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena
. Tal análise se distingue da qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima", que se refere ao modo de execução do crime, não configurando, portanto, bis in idem.

(...)

4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MG, 0003341-08.2024.8.13.0567, 9ª Câmara Criminal, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 18/03/2026) (grifo nosso)

Portanto, à luz da
Súmula nº 23, desta Egrégia Corte
[2]
,
mantenho a pena-base do réu em 14 (quatorze) anos de reclusão
, ressaltando-se que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão, bem como que,
in casu
, a juíza de piso utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para aumentá-la, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ
[4]
, mas que não é obrigatório.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 14 (quatorze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado,
à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

2 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Igualmente
improcedente
, pois a imposição de pagamento das custas processuais durante o processo de conhecimento é
um dos efeitos da condenação
, nos termos do
art. 804, do Código de Processo Penal
[5]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[4]

STJ, REsp 2.127.096 / MS, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 01/04/2025.

[5]

Art. 804
. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Belém, 10/04/2026